Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743044-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA apontando como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com o intuito de determinar sua convocação para assumir o cargo de professora temporária, uma vez cumpridos os requisitos do Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021. Aduz, em síntese, ter sido preterida na ordem de convocação, em clara violação ao seu direito líquido e certo à nomeação (ID 42360676). Em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário, o coator é aquele que pratica ou ordena, de maneira concreta e específica, a execução, ou não, do ato impugnado, respondendo por seu resultado. Na hipótese, o ato impugnado é da lavra do Secretário de Estado, pois, conforme consta no edital de abertura, figura como o responsável pela organização do certame, assim como assina a homologação do resultado final (ID 42360678, pg. 283). Não se olvida que, conforme disposto no art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a nomeação de servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Entretanto, a hipótese trata de certame para professores temporários, sem vínculo com a Administração. Assim, malgrado a impetrante também tenha apontado o Governador do Distrito Federal como autoridade coatora, resta evidente a desnecessidade de sua presença no writ, pois a questão a ser dirimida abrange a competência do Secretário de Estado. Nesse sentido, já manifestou essa Casa: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PRETERIÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. CURSO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal concernente à preterição de convocação na ordem de classificação de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria no 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior, conforme jurisprudência deste TJDFT. 2.2. Trata-se, portanto, de autoridade coatora com legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6o § 3o c/c LODF 105). 3. Não houve a perda do objeto, uma vez que as informações prestadas nos autos afirmam que a UNIGEP GAMA solicitou que a impetrante "fizesse a entrevista para aptidão no CEMI, porém a mesma não logrou êxito, portanto está no Banco de Aprovados, em sua classificação original, aguardando carência na área de Sociologia". 3.1. Assim, a impetrante ainda está aguardando o surgimento de carência, o que não denota na correção da preterição ocorrida. (...) 7. Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem. Porquanto. "Restando configurada a ilegalidade sustentada pela impetrante, imperioso reconhecer a preterição ocorrida, uma vez que os candidatos aprovados em colocações inferiores puderam bloquear as vagas que deveriam ser preenchidas conforme a ordem de classificação" (Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, Procuradora de Justiça). 8. Segurança Concedida. (Acórdão 1437351, 07053092320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Em observância ao entendimento pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o Secretário de Educação é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento nas demais etapas do certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou desfazer o ato atacado, a preliminar aventada não prospera”. (07011279620198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJE: 8/7/2020) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. 1. Sendo o Governador do Distrito Federal e o próprio ente distrital partes ilegítimas para a causa, devem ser excluídos da relação processual e, em relação a eles, denegada a segurança e extinto o processo sem julgamento de mérito. 2. Sobejando como autoridade impetrada o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, o Conselho Especial não detém competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, devendo os autos serem encaminhados para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. 3. Excluiu-se da relação processual o Governador do Distrito Federal e declinou-se da competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. (Acórdão n.1100057, 20170020230059MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: 54/56) Ante a exclusão do Governador do Distrito Federal como autoridade coatora, falece a competência deste Órgão Julgador para processar o mandamus em tela, devendo ser remetido à Câmara Cível, conforme disposto no artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse contexto, considerando a manifesta ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, o excluo da lide e, por consequência, extingo o processo em relação ao mesmo e determino o retorno dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator